Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0742207-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DELTA CONSTRUCOES S.A REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por DELTA CONSTRUÇÕES S.A em desfavor do MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, buscando, com base no artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil, a rescisão do acórdão proferido nos autos da ação civil pública n.o 0004509-31.2012.8.07.0018, transitado em julgado no dia 11/11/2022. Narra a requerente que a ação rescisória tem por objetivo a desconstituição do Acórdão n.o 1363015, proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, uma vez que este ofende o parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações, afastando o dever de indenizar da autora pelos serviços realizados, em razão de sua suposta participação no ilícito que culminou com a nulidade da licitação e dos contratos posteriores. Sustenta que o acórdão rescindendo considerou que a devolução do valor total recebido pela empresa decorreria automaticamente do fato de que o atestado apresentado na licitação seria falso. Aduz que a prova pericial referida em nenhum momento apontou qualquer representante da empresa como autor de adulterações realizadas no atestado. Aduz que não houve má-fé da empresa na apresentação do atestado, não sendo razoável ou proporcional a imposição de devolução de todos os valores percebidos pela efetiva realização dos serviços. Defende que o entendimento firme do STJ a respeito a nulidade do contrato, ainda que eivada de má-fé, é no sentido de que se deve restabelecer o status quo ante à celebração do contrato, de modo que o particular, no caso de serviços efetivamente realizados, deverá ressarcir apenas o montante equiparado à sua margem de lucro. Informa que a ação civil pública em que se proferiu o acórdão rescindendo está em fase de cumprimento de sentença com a determinação de atos expropriatórios sobre todos os bens da sociedade empresária. Afirma que a continuidade do cumprimento de sentença inviabilizará por completo o já frágil equilíbrio financeiro da empresa, dado que a situação econômica periclitante pela qual passa já a impede de arcar por completo com seus haveres. Pede, então, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0004509- 31.2012.8.07.0018, até o julgamento de mérito da ação. Pugna pela gratuidade de justiça. No mérito, postula a rescisão do acordão proferido nos autos da ação civil pública n.o 0004509-31.2012.8.07.0018 para julgar parcialmente procedente o pedido do MPDFT para, nos limites do art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, estabelecer a obrigação de devolução apenas da parcela referente ao lucro auferido com a execução dos contratos posteriormente anulados, mantendo-se, no entanto, o pagamento pelos custos/despesas incorridos, tudo a ser apurado em liquidação futura. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria em análise é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. No caso em questão, observa-se que, no processo de origem, não foram identificados bens passíveis de penhora da empresa devedora, ora requerente. Além disso, é fato notório que a requerente passou recentemente por um processo de recuperação judicial, evidenciando as suas dificuldades financeiras, com bens inclusive bloqueados pelo juízo responsável pela recuperação. Assim, neste momento, é possível compreender que a parte requerente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que haja um comprometimento financeiro ainda maior do que o que se encontra. Logo, defiro o benefício da gratuidade de justiça à requerente. DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA Em sede de tutela antecipada, a requerente postula a suspensão do cumprimento de sentença n. 0004509-31.2012.8.07.0018, até o julgamento de mérito desta ação. De acordo com o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Com base no art. 300, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, do mesmo diploma. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pela requerente e a possibilidade de dano de difícil reparação. Dessa feita, compulsando o processo e os documentos nele acostados, verifica-se que a probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que houve violação ao art. 59, par. único, da Lei n. 8.666/1993, quando o título judicial rescindendo determinou a devolução integral dos pagamentos recebidos pela realização dos serviços objeto dos contratos posteriormente anulados. O art. 59 da Lei 8.666/93 dispõe que: Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. De acordo com o artigo citado, verifica-se que, embora o contrato administrativo cuja nulidade tenha sido declarada não produza efeitos, a Administração não está isenta de indenizar a parte contratada pelos serviços realizados ou pelos prejuízos sofridos, desde que devidamente fiscalizados, exceto nos casos em que haja má-fé No caso vertente, é possível perceber que não restou comprovada na ação civil pública n.o 0004509- 31.2012.8.07.0018 a má-fé da parte ré, ora requerente, em apresentar um documento falsificado. Cabe destacar que a sentença e o acórdão rescindendo não apontaram a existência de má-fé por parte da empresa ré, ora requerente, cuja Certidão de Acervo Técnico 28/2009 foi considerada falsificada com base nos laudos periciais, de no 209/2011- SETEC/SR/DPF/TO e no 219/2011-SR/DPF/TO, emitidos pela Polícia Federal. Ora, não houve qualquer demonstração de que a empresa, ora requerente, tivesse conhecimento das informações falsas contidas no documento, tampouco de que tenha contribuído para sua falsificação. Nesse passo, tenho que, a princípio, houve violação à norma jurídica ao se aplicar ao presente caso a exceção prevista no art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93. Logo, ainda que tenha havido irregularidade no procedimento licitatório, os serviços foram efetivamente prestados, não podendo ser afastada a responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos serviços, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Dessa forma, vislumbro a presença da probabilidade do direito nesta primeira análise. No que tange ao perigo na demora a justificar a concessão da tutela provisória, cumpre apontar que a ação civil pública em que se proferiu o acórdão rescindendo está em fase de cumprimento de sentença com a determinação de atos expropriatórios sobre todos os bens da sociedade empresária. Desse modo, a continuidade dos atos expropriatórios tem o condão de gerar prejuízo enorme à parte, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de antecipação de tutela deve ser concedido. Pelas razões elencadas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0004509- 31.2012.8.07.0018, até o julgamento de mérito desta ação rescisória. Defiro o pedido de gratuidade judiciária à parte requerente. Comunique-se o Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC), apresentarem resposta. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador